Tribunal: TJSP
Processo: 1002965-51.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelação. Ação Revisional. Gratuidade de justiça revogada de ofício. Necessário restabelecimento, em face da comprovada hipossuficiência do requerente. Cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média do mercado. Pleito de readequação. Dispositivo da sentença recorrida que já havia reconhecido a abusividade alegada. Recurso não conhecido quanto a este ponto. Abusividade da taxa de

Ementa:
Apelação. Ação Revisional. Gratuidade de justiça revogada de ofício. Necessário restabelecimento, em face da comprovada hipossuficiência do requerente. Cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média do mercado. Pleito de readequação. Dispositivo da sentença recorrida que já havia reconhecido a abusividade alegada. Recurso não conhecido quanto a este ponto. Abusividade da taxa de juros remuneratórios que, por si só, não enseja indenização por danos morais. Não evidenciada má-fé da requerida a ensejar devolução em dobro dos valores cobrados a maior. Condenação do patrono do requerente nas penas da litigância de má-fé. Inadmissibilidade. Eventual atuação profissional temerária que deve ser arbitrada em ação própria, nos termos do artigo 32 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil
Recurso conhecido em parte e parcialmente provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002965-51.2020.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante JOSE
CARLOS CORREA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e deram parcial provimento na parte
conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002965-51.2020.8.26.0189 -Voto no
2
VOTO No: 35.774
Apelação no: 1002965-51.2020.8.26.0189
Comarca: FERNANDÓPOLIS
Apelante: JOSÉ CARLOS CORREA E DONIZETI APARECIDO
MONTEIRO
Apelado: BANCO AGIBANK S/A
Apelação. Ação Revisional. Gratuidade de justiça revogada
de ofício. Necessário restabelecimento, em face da
comprovada hipossuficiência do requerente. Cobrança de
juros remuneratórios em patamar superior à média do
mercado. Pleito de readequação. Dispositivo da sentença
recorrida que já havia reconhecido a abusividade alegada.
Recurso não conhecido quanto a este ponto. Abusividade da
taxa de juros remuneratórios que, por si só, não enseja
indenização por danos morais. Não evidenciada má-fé da
requerida a ensejar devolução em dobro dos valores
cobrados a maior. Condenação do patrono do requerente nas
penas da litigância de má-fé. Inadmissibilidade. Eventual
atuação profissional temerária que deve ser arbitrada em
ação própria, nos termos do artigo 32 do Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil
Recurso conhecido em parte e parcialmente provido na parte
conhecida.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
requerente e seu patrono em face da r. sentença de fls. 408/415, que
julgou parcialmente procedente o pedido revisional para determinar a
adequação da taxa de juros remuneratórios praticada no contrato
discutido à média de mercado, com a condenação da requerida na
restituição dos valores pagos em excesso, de forma simples, rejeitando o
pedido de danos morais e revogando, de ofício, a gratuidade judiciária
do requerente, com a condenação do patrono do requerente por litigância
de má-fé no caso em tela, em razão da prática de advocacia predatória.
Alegam os recorrentes, em síntese, o necessário
restabelecimento da gratuidade judiciária do autor. No mérito, pugnam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002965-51.2020.8.26.0189 -Voto no
3
pela reforma da sentença para readequação da taxa de juros
remuneratórios do contrato discutido ao patamar de 129,16% ao ano,
correspondente à média de mercado. Pugna ainda pela devolução em
dobro dos valores cobrados a maior e condenação da requerida em danos
morais em razão da cobrança abusiva verificada. Por fim, protesta pelo
afastamento da extensão da pena por litigância de má-fé ao patrono do
requerente.
Contrarrazões em fls. 556/575.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Em princípio, defere-se ao requerente JOSÉ
CARLOS CORREA os benefícios da gratuidade judiciária, em razão de
suficientemente comprovada sua impossibilidade de arcar com as custas
do presente feito sem prejuízo de seu sustento, nos termos dos
documentos de fls. 19/25. Frise-se que tal benefício não se estende, no
caso em tela, ao patrono e co-recorrente DONIZETI APARECIDO
MONTEIRO.
No mérito, no que tange ao pedido de
readequação dos juros remuneratórios praticados no contrato discutido à
média do mercado, não merece conhecimento o recurso, tenho em vista
que tal determinação já consta da r. sentença recorrida, não se
verificando interesse recursal do requerente quanto a este ponto. No
mais, é pretendida reforma de disposição estranha à sentença recorrida,
visto que em nenhum momento foi fixado o patamar de 365% ao ano de
juros remuneratórios, como ora alegado.
No que tange ao pedido de devolução em dobro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002965-51.2020.8.26.0189 -Voto no
4
dos valores correspondentes à diferença entre os juros praticados e a
média do mercado, não assiste razão aos apelantes. Conquanto a taxa de
juros fixada no contrato disputado seja superior à média do mercado,
atingindo o patamar de 18,00% ao mês, conforme cópias juntadas em
fls. 26/29, as peculiaridades do presente caso não permitem vislumbrar
má-fé da instituição financeira a ensejar o pleito de restituição em dobro
da diferença entre os valores efetivamente cobrados e aqueles
recalculados segundo os juros médios praticados no mercado em
operações de crédito análogas, especialmente diante do fato de que o
requerente se beneficiou do crédito obtido com a operação ora discutida.
Frise-se que esta Turma Julgadora entende que a
configuração da má-fé contratual a ensejar a devolução em dobro dos
valores indevidamente cobrados não decorre tão somente da prática de
juros remuneratórios superiores à média do mercado, mas da efetiva
demonstração de dolo contratual, mais especificamente nos casos em
que a parte contratante efetivamente se beneficia com a obtenção do
crédito contratado. Nesses termos:
CONTRATO BANCÁRIO
EMPRÉSTIMO
PESSOAL
JUROS REMUNERATÓRIOS
ABUSIVOS
REVISÃO PELA TAXA
MÉDIA
DA
ÉPOCA
PARA
A
MODALIDADE
CONTRATUAL,
DIVULGADA PELO BACEN -DIREITO À
DEVOLUÇÃO
SIMPLES
E
NÃO
EM
DOBRO DO EXCESSO
DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO

AÇÃO
PROCEDENTE
EM
PARTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002965-51.2020.8.26.0189 -Voto no
5
SUCUMBÊNCIA A CARGO DO AUTOR
ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC -
APELAÇÃO IMPROVIDA.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000731-
93.2020.8.26.0481;
Relator
(a): Matheus
Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Presidente Epitácio - 1a Vara;
Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de
Registro: 22/10/2020)
Neste diapasão, não há que se falar em dano moral
indenizável observado nos autos. A este respeito, a configuração da
lesão ao foro íntimo do contratante não decorre tão somente do patamar
excessivo dos juros remuneratórios cobrados, mas da observação dos
elementos fático-jurídicos concernentes ao caso, em especial, de
reiterado comportamento empresarial do prestador de serviços
financeiros que acarretem a potencial insolvência do contratante, o que
não se observa no presente caso. Neste sentido:
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
1.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. A alegação genérica de existência de
juros remuneratórios acima da média de
mercado não impõe a realização de perícia
contábil.
Preliminar
afastada.
2.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. Dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002965-51.2020.8.26.0189 -Voto no
6
elementos constantes dos autos infere-se a
legitimidade da contratação do empréstimo
"sub judice". 3. JUROS REMUNERATÓRIOS.
O fato da taxa de juros remuneratórios exceder
a taxa média de mercado não implica, por si só,
em abusividade. R. sentença mantida. Recurso
de apelação não provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1065014-73.2016.8.26.0576; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/08/2017; Data de Registro:
24/08/2017)
Incabível, no entanto, a imposição das penalidades
decorrentes da litigância de má-fé ao patrono da requerente, visto que
este não é parte do processo no qual verificada eventual conduta
processual abusiva, sendo clara a inteligência do artigo 81 do Código de
Processo Civil no sentido de que as penalidades ali previstas se
estendem exclusivamente aos litigantes.
Frise-se, ademais, que eventual descumprimento do
dever de zelo profissional ou atuação temerária por parte do advogado
devem ser apurados em ação própria, nos termos do artigo 32 do
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (lei 8.906/94). Nesse
sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002965-51.2020.8.26.0189 -Voto no
7
CIVIL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. PRETENSÃO DEDUZIDA
APÓS
A
PARTE
TÊ-LOS
RECEBIDO
EXTRAJUDICIALMENTE.
EXTINÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
CONDENAÇÃO
DO
ADVOGADO
AO
PAGAMENTO
DA
MULTA.
NÃO
CABIMENTO. 1. Considerando o fato de que a
presente ação foi ajuizada no dia 01.12.2015,
forçoso concluir que a autora já havia recebido
os documentos pretendidos, o que demonstra a
evidente ausência de interesse processual. Daí,
ademais, a natureza temerária da presente
demanda, a externar verdadeiro abuso de
direito do qual redunda como justa a
penalidade imposta. 2. A pena por litigância
por má-fé, prevista no artigo 80 do Código de
Processo Civil de 2015, deve ser aplicada à
parte e não a seu patrono. Eventual conduta
irregular do causídico deverá ser apurada em
ação própria para esse fim, nos termos do que
dispõe o artigo 32, parágrafo único, da Lei
8.906/94. 3. Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1015534-31.2015.8.26.0037; Relator (a): Artur

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002965-51.2020.8.26.0189 -Voto no
8
Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro de Araraquara - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 07/11/2016; Data
de Registro: 07/11/2016)
Por fim, assiste razão ao apelante quanto à vedação
da compensação dos honorários sucumbenciais. Nesses termos, com
todas as vênias, merece reforma a sentença, com a redistribuição dos
referidos ônus, nos termos da sucumbência recíproca entre as partes,
cuja manutenção é ora verificada.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
conhece-se parcialmente do recurso, dado parcial provimento na parte
conhecida apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé
imposta ao patrono do requerente e readequar a disciplina sucumbencial
determinada na r. sentença recorrida, devendo cada parte arcar com
metade das custas, despesas e honorários sucumbenciais, ora arbitrados
em 15% sobre o valor atualizado da condenação a ser apurado em
oportuna liquidação, ressalvada a gratuidade de justiça observada.
Roberto Mac Cracken
Relator